Tribunal: STJ
Processo: 5042672-80.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988597 - RS(2025/0257223-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ALGIMIRO CORREA REGES
ADVOGADOS
: RICARDO LUNKES PELIZZARO - RS072083
EDUARDO LUNKES PELIZZARO - RS081827
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante
deixado de impugnar específica e adequadamente o referido
fundamento.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54909531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e797f2b-b408-42a3-a8fc-b83ad33a7191

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e797f2b-b408-42a3-a8fc-b83ad33a7191

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988597 - RS (2025/0257223-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ALGIMIRO CORREA REGES
ADVOGADOS
: RICARDO LUNKES PELIZZARO - RS072083
EDUARDO LUNKES PELIZZARO - RS081827
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o agravo
que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante deixado
de impugnar específica e adequadamente o referido fundamento.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALGIMIRO CORREA

REGES contra decisão da lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo
em recurso especial, ante o óbice da
(e-STJ fls. 117/118).
Súmula 182/STJ
Sustenta a parte agravante que impugnou devidamente o óbice da
Súmula 7 do STJ, demonstrando justamente a afronta ao Tema 629/STJ.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA52833581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:22
Código de Controle do Documento: 95748284-0641-40ca-b26f-e8207bbf07ef

Intimada, a parte agravada não formulou impugnação (e-STJ fl. 190).
É o relatório.

VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos
moldes do
III, do
e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
A propósito, confira-se o teor dos dispositivos citados:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
(Grifos
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
acrescidos)
Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial
obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação processual
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 16, de 2014).
vigente.
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá: (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 16, de 2014:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) (Grifos
recorrida;
acrescidos)
Com efeito, a decisão de e-STJ fls. 91/93 inadmitiu o recurso especial
sob os seguintes fundamentos: a) não se desconhece o Tema 629 do STJ, todavia, não
sendo cabível a flexibilização da norma processual em demandas anteriores; e b) a questão
suscitada implica em revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso especial nos
termos da Súmula 7 do STJ.
Contudo, da leitura das razões do agravo em recurso especial,
observa-se que a parte agravante deixou de atacar devidamente esses fundamentos,
limitando a sustentar que "a decisão monocrática afronta ao
de modo que
TEMA 629/STJ,
o recurso não exige reexame probatório, mas sim a correta interpretação jurídica da
legislação federal, pois o acórdão recorrido viola os dispositivos legais supracitados acima"
(e-STJ fl. 99).
Documento eletrônico VDA52833581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:22
Código de Controle do Documento: 95748284-0641-40ca-b26f-e8207bbf07ef

Com relação à Súmula 7 do STJ, registro não ser suficiente a
apresentação de razões genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade,
sendo exigível, do agravante, o efetivo ataque aos seus fundamentos.
É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento
da pretensão, independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão
recorrido e na sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-
probatório, o que não ocorreu na espécie.
Acerca da hipótese:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO.
(...).
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 5. Em nova análise
CPC/2015
do agravo interposto, tem-se que a parte agravante efetivamente não rebateu
todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial; correta,
portanto, a incidência na espécie do enunciado da Súmula 182 do STJ.
6. Afinal, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de provas,
ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o
acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa
justificar o afastamento do óbice processual em questão.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.991.801/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
(Grifos acrescidos).
13/3/2023,
17/3/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. LAUDO
PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão recorrida conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso
especial, aplicando a Súmula 7 desta Corte.
2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular fazendo
afirmações genéricas, sem demonstrar a prescindibilidade do reexame de provas
nesta instância extraordinária
Documento eletrônico VDA52833581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:22
Código de Controle do Documento: 95748284-0641-40ca-b26f-e8207bbf07ef

3. De acordo com o entendimento desta Corte, "[...] a adequada impugnação à
exige da parte que ela desenvolva uma argumentação que
Súmula 7/STJ,
demonstre a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, seja porque a questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve
comprovar tal circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido devidamente
delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever os trechos do julgado em
que constem tais fatos e provas e conectá-los à violação legal apontada,
comprovando, assim, que não é preciso para a solução do caso rever, nesta Corte
Superior, aquele conjunto". (EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.453.025/MG,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2018,
)
14/3/2018.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2.229.578/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
26/6/2023,
29/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.
REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
NÃO
COMPROVADA.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
III, DO CPC.
ART. 932,
1. A insurgente apresenta argumentação genérica para tentar afastar o
óbice previsto na Súmula 7 do STJ, utilizado pelo Tribunal a quo para
negar seguimento ao recurso.
2. Em momento algum, indica os fatos incontroversos admitidos no acórdão
recorrido sobre os quais pretende que seja feita nova valoração jurídica. Ao
contrário, transcreve excerto do agravo em recurso especial no qual pugna
pelo revolvimento do acervo fático-probatório utilizado pelo Tribunal a quo
para reconhecer a inexistência dos requisitos para a obtenção do benefício
previdenciário pleiteado.
3. O que pretende o recorrente é desconstituir a conclusão a que chegou a Corte
local, por meio da análise do material probatório colacionado aos autos,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Não basta a afirmação genérica de que não se pretende o reexame de provas,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo
entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que
pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual.
5. Agravo conhecido, para não se conhecer do recurso especial.
(AREsp 1. 280.316/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
DJe
[Grifos acrescidos].
21/05/2019,
28/05/2019)

Destaco, por oportuno, ser indevida a inovação na argumentação
recursal, bem como ser insuficiente a reapresentação das mesmas razões já expostas no
Documento eletrônico VDA52833581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:22
Código de Controle do Documento: 95748284-0641-40ca-b26f-e8207bbf07ef

recurso especial ou, ainda, argumentação genérica, sendo exigível do agravante o efetivo
ataque aos fundamentos adotados na decisão de inadmissão do apelo excepcional.
Cumpre ressaltar que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de
admissibilidade do apelo nobre, deve analisar os pressupostos específicos e constitucionais
concernentes ao mérito da controvérsia, não havendo que se falar em usurpação da
competência do STJ. Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO
AREsp 173.359/AM,
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
17/03/2015,
24/03/2015,
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
AREsp 933.131/SP,
DJe
25/10/2016,
27/10/2016.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52833581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:22
Código de Controle do Documento: 95748284-0641-40ca-b26f-e8207bbf07ef

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.597 / RS
Número Registro: 2025/0257223-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043011820214040000 50099807820174047100 50405213020174049999 50426728020234040000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALGIMIRO CORREA REGES
ADVOGADOS : RICARDO LUNKES PELIZZARO - RS072083
EDUARDO LUNKES PELIZZARO - RS081827
BÁRBARA LUNKES PELIZZARO - RS105369
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALGIMIRO CORREA REGES
ADVOGADOS : RICARDO LUNKES PELIZZARO - RS072083
EDUARDO LUNKES PELIZZARO - RS081827
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54620666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:12
Código de Controle do Documento: d0b1c3f1-dcf4-4320-9720-2fea1c7e854d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:12
Código de Controle do Documento: d0b1c3f1-dcf4-4320-9720-2fea1c7e854d